Tribunal: TJDFT
Processo: 0736090-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E CNSEG PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), com o objetivo de localizar ativos financeiros, seguros ou planos de previdência privada em nome do executado para fins de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, esgotadas as diligências patrimoniais típicas, é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, sem apresentação de indícios concretos, como medida atípica destinada à localização de bens penhoráveis do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de diligências atípicas na execução depende da demonstração de sua relevância e eficácia, sendo indispensável a existência de indícios concretos que justifiquem a requisição de dados a entidades não abrangidas diretamente por pesquisas automatizadas.
4. A simples alegação de insucesso das pesquisas patrimoniais ordinárias (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER) não supre o ônus de demonstrar vínculo do devedor com seguradoras ou instituições fiscalizadas pela SUSEP e CNseg.
5. O SISBAJUD já integra ampla base de dados, alcançando instituições financeiras, entidades do mercado de capitais, títulos públicos e privados, além de seguradoras e entidades de previdência complementar, o que torna a expedição genérica de ofícios medida redundante e ineficaz.
6. A execução deve respeitar o princípio da proporcionalidade e o dever de cooperação, não sendo admissível transferir ao Judiciário o ônus de investigação patrimonial sem a devida colaboração do exequente.
7. A ausência de risco de dano irreversível afasta a urgência da medida, sendo possível a reavaliação futura da providência pleiteada caso surjam elementos objetivos que a justifiquem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofícios genéricos a entidades como SUSEP e CNseg, sem indícios concretos de vínculo com o devedor, constitui diligência inócua e desproporcional.
2. O SISBAJUD já contempla, em sua base de dados, informações de instituições financeiras, entidades reguladas pela SUSEP, CNseg, CVM e PREVIC, tornando desnecessária a requisição autônoma de dados.
3. A movimentação da máquina judiciária para diligências genéricas, sem perspectiva concreta de resultado útil, viola o princípio da eficiência administrativa e processual.
4. A execução deve observar o dever de cooperação do credor e não pode ser instrumentalizada para transferir ao Judiciário o encargo de localizar bens penhoráveis sem qualquer elemento objetivo.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 139, IV, 300, 797, 798, II, c, e 805.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2024896, 0706409-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 06.08.2025.
TJDFT, Acórdão 2016987, 0706613-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10.07.2025, DJe 24.07.2025.
TJDFT, Acórdão 2045399, 0728064-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10.09.2025, DJe 24.09.2025.